Tribunal: TRF3
Processo: 5001311-21.2017.4.03.6144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
278/821)

5001311-21.2017.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO APENAS APÓS A IMPETRAÇÃO E CONCESSÃO DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. INOCORRÊNCIA.

I - Observo, porém, que o impetrado apenas suspendeu a exigibilidade do débito em 04/09/2017, portanto, após o ajuizamento da ação, ocorrido em 01/09/2017. Outrossim, emitiu a certidão de regularidade fiscal tão somente na data em que intimado da decisão que deferiu o pedido de urgência - 05/09/2017 .

II - Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir da impetrante, visto que seu pedido só foi atendido após a decisão que deferiu o pedido de urgência.

III - Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001311-21.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RÉ: INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA.

Advogados do(a) PARTE RÉ: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - SP160895-A, THIAGO FRANCISCO AYRES DA MOTTA - RJ126226-A, ADRIANA NOGUEIRA TORRES - RJ168223-A, THAIS FONTES DA COSTA - RJ189383-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001311-21.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RÉ: INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA.

Advogados do(a) PARTE RÉ: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - SP160895-A, THIAGO FRANCISCO AYRES DA MOTTA - RJ126226-A, ADRIANA NOGUEIRA TORRES - RJ168223-A, THAIS FONTES DA COSTA - RJ189383-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA., qualificada nos autos, contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Visa, em essência, à prolação de ordem que determine a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Sentença: Concedeu a segurança, com fulcro no disposto pelo artigo 487, inciso III, a, do Código de Processo Civil. Sem condenação honorária de acordo com o artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e súmulas ns. 512/STF e 105/STJ. Ressarcimento das custas pelo ente público ao qual a Autoridade Coatora está vinculada (União), ao final, nos moldes do parágrafo único do art. 4o e do §4o do art. 14, ambos da Lei n. 9.289/1996.

Sem recurso voluntário, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001311-21.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

PARTE AUTORA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RÉ: INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA.

Advogados do(a) PARTE RÉ: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - SP160895-A, THIAGO FRANCISCO AYRES DA MOTTA - RJ126226-A, ADRIANA NOGUEIRA TORRES - RJ168223-A, THAIS FONTES DA COSTA - RJ189383-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES: A sentença proferida deve ser mantida.

Destaco que em suas informações, a autoridade impetrada noticiou a expedição da certidão de regularidade fiscal da impetrante.

É dever da Administração prestar o serviço público dentro de um prazo razoável e aceitável. O princípio da eficiência e a garantia prevista no inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituição da República (razoável duração do processo administrativo e celeridade na respectiva tramitação) devem ser respeitados firmemente.

Observo, porém, que o impetrado apenas suspendeu a exigibilidade do débito em 04/09/2017, portanto, após o ajuizamento da ação, ocorrido em 01/09/2017. Outrossim, emitiu a certidão de regularidade fiscal tão somente na data em que intimado da decisão que deferiu o pedido de urgência - 05/09/2017 .

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir da impetrante, visto que seu pedido só foi atendido após a decisão que deferiu o pedido de urgência.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Vera Lúcia de Oliveira Franco impetrou o presente mandamus objetivando, em síntese, ver reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos dos procedimentos administrativos no 10875.721119/2012-26 e 10875.721118/2012-81 e o seu direito à obtenção de certidão de regularidade fiscal, tendo alegado que interpôs recursos administrativos em face das notificações de lançamento que originaram os indigitados procedimentos administrativos, não tendo a autoridade impetrada, porém, suspendido a exigibilidade dos débitos, nos termos do artigo 151, III, do CTN. 2. As informações prestadas pela autoridade impetrada dão conta de que os débitos discutidos no processo administrativo no 10875.721118/2012-81 já se encontravam com a exigibilidade suspensa, tendo havido, ainda, o reconhecimento de que houve falhas no âmbito administrativo quanto ao processamento do procedimento administrativo no 10875.721119/2012-26, fato esse que teria impedido a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários nele discutidos. 3. A atividade da autoridade impetrada de proceder à regularização da situação dos procedimentos administrativos discutidos nestes autos, e que culminou com o reconhecimento do pedido da impetrante, somente ocorreu em virtude da presente impetração, conforme se extrai das informações prestadas às fls. 114/115, nas quais fica evidenciado que somente houve a regularização da situação fiscal da impetrante após a autoridade impetrada ter sido instada a prestar informações nestes autos, ocasião em que houve o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários questionados e o direito da impetrante à obtenção de certidão de regularidade fiscal. 4. Inviável, portanto, falar-se em ausência de interesse de agir da impetrante e em extinção do presente feito sem apreciação do mérito. 5. Remessa oficial e apelação improvidas. (TRF3, Ap 00101949320124036119, Quarta Turma, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 22/08/2017).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CADASTRO DE PESSOA FÍSICA. REGULARIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. NATUREZA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL PROVIDA EM PARTE. 1. A prova pré-constituída apresentada nos autos é suficiente para demonstrar a existência de erro gráfico na documentação emitida pela Justiça Eleitoral, no que concerne ao nome civil do impetrante. 2. Outrossim, a autoridade administrativa reconheceu que efetivamente houvera a suspensão da inscrição do impetrante junto ao Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil, ainda que sob a alegação de motivo diverso, consubstanciado na ausência de informação quanto ao número do título de eleitor. 3. Nessa senda, resta comprovado o direito líquido e certo à regularização da situação cadastral e o fundado receio de violação do direito, pois, em sendo o nome civil um dos principais atributos da pessoa natural, não pode o interessado ser prejudicado pelo equívoco cartorário apontado, enquanto não providenciada a retificação documental. 4. Todavia, não há que se falar na perda superveniente do objeto, em razão da satisfação da pretensão no curso da ação. Segundo informado pela própria impetrada, a regularização do CPF ocorreu após o cumprimento do mandado de notificação, levando em conta a documentação apresentada com a inicial. Queda evidente, portanto, que a Receita Federal do Brasil reconheceu o pedido do impetrante após o manejo do mandamus. 5. O fato de o requerente ter obtido o bem pretendido não implica o desaparecimento do interesse processual, que somente poderia ser admitido caso o requerido satisfizesse espontaneamente a pretensão, sem a necessidade de atuação judicial, o que não é o caso dos autos. 6. A sentença concessiva da segurança, proferida com cunho meramente declaratório, contém em si a eficácia buscada pelo interessado - consistente no desbloqueio do CPF, sem que o equívoco operado pela Justiça Eleitoral constituísse óbice para tanto -, sendo desnecessária, pois, a atribuição de força mandamental ao dispositivo. 7. Remessa necessária provida parcialmente. (TRF3, ReeNec 00011939620164036102, Terceira Turma, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/08/2017).

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO APENAS APÓS A IMPETRAÇÃO E CONCESSÃO DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. INOCORRÊNCIA.

I - Observo, porém, que o impetrado apenas suspendeu a exigibilidade do débito em 04/09/2017, portanto, após o ajuizamento da ação, ocorrido em 01/09/2017. Outrossim, emitiu a certidão de regularidade fiscal tão somente na data em que intimado da decisão que deferiu o pedido de urgência - 05/09/2017 .

II - Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir da impetrante, visto que seu pedido só foi atendido após a decisão que deferiu o pedido de urgência.

III - Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.